Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DA ESQUERDA PARA A DIREITA. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$7.154,82. Em suas razões, suscita preliminares de cerceamento de defesa e incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia. Pede a anulação da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, diante da demonstração da condição de hipossuficiência, a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 47496467, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Preliminares. Não verifico hipótese de cerceamento de defesa tendo em vista que o orçamento id 47496412 foi emitido pela concessionária da YAMAHA, e o veículo do autor contava com apenas seis meses de uso, não sendo crível que tivesse estragos anteriores ao acidente. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que o acidente ocorreu no dia 05/10/2022, além de parte das avarias já terem sido consertadas, conforme nota fiscal apresentada. Por fim, verifica-se no recurso relação lógica dos argumentos com os fundamentos da sentença vergastada, não se observando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares de cerceamento de defesa, incompetência e ausência de dialeticidade rejeitadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. Cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
5. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Na situação em análise, verifica-se que o veículo conduzido pela recorrente efetuou conversão sem ter se cercado das cautelas necessárias para realizar a manobra de transposição de faixa, e atingiu a parte lateral da motocicleta do recorrido, causando os danos no veículo daquele.
6. Apesar da alegação da recorrida de que não foi efetuada manobra de inopino, verifica-se que a versão é inverossímil e não houve qualquer prova produzida nos autos que respalde tal narrativa, mormente pelo depoimento prestado pela testemunha do acidente, que indicou a responsabilidade da condutora do veículo, uma vez que a motocicleta vinha transitando na faixa de rolamento da esquerda.
7. O Diploma de Trânsito, em seu art. 34 dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade." No caso, pelas provas colhidas, restou demonstrado que a condutora do automóvel não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à faixa de rolamento à esquerda onde trafegava a motocicleta, dando causa ao acidente. Logo, o pedido de reparação material é procedente.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
9.Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à recorrente, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 46 da Lei n. 9.099/95.